Tribunal: TJDFT
Processo: 0732382-24.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO NÃO HOMOLOGADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA E IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto na execução de título extrajudicial, por entender que o acordo extrajudicial foi firmado antes da citação, implicando perda superveniente do interesse de agir. O embargante sustenta contradição no julgado, afirmando que a citação da empresa executada ocorreu antes da celebração do acordo, e requer sua homologação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao considerar que não houve citação válida e, por consequência, ao não homologar o acordo extrajudicial juntado aos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo instrumento de reavaliação do mérito sob novos fundamentos.
4. Embora o Aviso de Recebimento (AR) tenha retornado com assinatura, não há nos autos comprovação de que a entrega foi feita a pessoa com poderes de gerência ou administração, conforme exige o art. 248, §1o, do CPC, o que impede o reconhecimento da citação válida da empresa executada.
5. O acordo extrajudicial foi assinado por pessoa sem poderes de representação legal da empresa no momento da assinatura, conforme demonstra a 6a Alteração Contratual constante nos autos, o que inviabiliza a sua homologação judicial.
6. O embargante foi expressamente intimado a regularizar a documentação, mas não logrou comprovar a validade do acordo, o que reforça a inexistência de contradição no acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 248, §1o, e 1.022; CC, art. 1.018.